Tribunal: TJES
Processo: 5011639-62.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011639-62.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DE LEI MUNICIPAL – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE
ALTERA NOME DE LOGRADOURO –
IMPROCEDÊNCIA
.

1.
A lei municipal que altera denominação de logradouro não se reveste de vício de iniciativa, porquanto em nada trata da estrutura ou atribuições de órgãos do Poder Executivo, tampouco promove alterações do regime jurídico de servidores públicos.

2.
O E. STF firmou, no tema 1.070 (competência para denominação de ruas, próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações), a seguinte tese:
“
É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições”
.

3.
O E. STF já se manifestou no sentido de que a ausência de indicação da respectiva dotação orçamentária não implica em inconstitucionalidade da lei, mas tão somente impede a aplicação do diploma legal no respectivo exercício financeiro:

4.
Ação julgada improcedência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
5011639-62.2022.8.08.0000

REQUERENTE:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

REQUERID
A
: CÂMARA MUNICIPAL
DE
VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE,
com pedido de liminar, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
em face da Lei Municipal nº 6.700/2022, de 31 de agosto de 2022, de iniciativa da Câmara Municipal

que denomina de “Vitalino Teixeira da Silva” uma via pública no bairro Santa Mônica Popular, no Município de Vila Velha.

Em sua peça inaugural, ID 3817146, o Prefeito do Município de Vila Velha afirma que a citada norma municipal, de autoria do Poder Legislativo, afronta a reserva de iniciativa legiferante do Chefe do Poder Executivo, incorrendo em vício de inconstitucionalidade formal.

A Câmara Municipal de Vila Velha, no ID 4148214, prestou informações e defendeu a constitucionalidade da norma impugnada e, portanto, o indeferimento da medida liminar requerida.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo deferimento da liminar (ID 4288107).

Liminar indeferida (ID 4943840).

No mérito, a D. Procuradoria de Justiça opina pela improcedência da demanda (ID 5028837).

Pois bem.

Os dispositivos da lei municipal impugnada têm o seguinte teor:

Art.
1
º.
Fica denominada “RUA VITALINO TEIXEIRA DA SILVA” a via pública conhecida como “Rua Trinta e Dois”, situada no bairro Santa Mônica Popular, neste município.

Art. 2º
O Poder Executivo Municipal, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 4.530, de 01 de junho de 2007, procederá ao registro da denominação estabelecida nesta Lei na Carta Cadastral do Município, bem como adotará as providências necessárias para a informação de sua vigência à entidade representativa dos moradores do bairro Santa Mônica Popular, à Empresa Brasileira de Correios e às empresas concessionárias de água e esgoto, gás, energia elétrica e telecomunicações.

Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Como dito, em sua peça inaugural, o requerente sustenta, em síntese, que a referida lei municipal padece de vício de inconstitucionalidade formal e material, em vista da inobservância ao disposto nos artigos 17, 20 e 63 da Constituição Estadual.

Ao que se observa das razões da exordial, o Poder Legislativo teria se imiscuído na organização administrativa, quando impõe que o Poder Executivo adote providências necessárias à alteração do nome da rua junto à entidade representativa de moradores do bairro, à empresa brasileira de correios e às concessionárias de serviços públicos.

Em que pese o esforço argumentativo lançado na exordial é de se constatar que a norma municipal impugnada em nada trata da estrutura ou atribuições de órgãos do Poder Executivo, tampouco alterações do regime jurídico de servidores públicos.

Desse modo, por se tratar de norma que diz respeito à denominação de logradouro público, compreendo que a matéria não está inserida no rol de reserva de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo (art. 63, parágrafo único da Constituição Federal), de modo que se trata de matéria de competência legislativa concorrente, não havendo que se falar em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.

Sobre o tema, é importante que se diga que o E. STF firmou, no tema 1.070 (competência para denominação de ruas, próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações), a seguinte tese:

É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições.

Denota-se, pois, que o E. STF compreendeu que o Poder Legislativo possui competência, dado o manifesto interesse local, para tratar de denominação de logradouros.

O requerente alega, outrossim, que a norma impugnada impõe obrigação ao Poder Executivo, sendo elas as previstas no art. 2º que determina que o Executivo proceda ao registro da denominação do logradouro na Carta Cadastral do Município e adote as providências para a informação de sua vigência à entidade representativa dos moradores do bairro, à Empresa Brasileira de Correios e às empresas concessionárias de água e esgoto, gás, energia elétrica e telecomunicações.

Tais obrigações não interferem na organização administrativa ou conferem novas atribuições aos órgãos da estrutura administrativa, de modo que não violam, por consequência, o princípio da separação dos poderes.

Inclusive, o fato de não constar indicação de dotação orçamentária não ocasiona inconstitucionalidade, uma vez que o E. STF já se manifestou no sentido de que a ausência de indicação da respectiva dotação orçamentária não implica em inconstitucionalidade da lei, mas tão somente impede a aplicação do diploma legal no respectivo exercício financeiro:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI Nº 1.237, DE 22 DE JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade
. Precedentes. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal. 2. O artigo 113 do ADCT tem caráter nacional e irradia obrigações a todos os entes federativos. Precedentes. 3. A Lei nº 1.237/2018 do Estado de Roraima cria e altera despesas obrigatórias de forma a gerar impacto orçamentário. A ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos, implica inconstitucionalidade formal. 4. O ato normativo, não obstante viciado na sua origem, acarretou o pagamento a servidores. O caráter alimentício das verbas auferidas demonstra a inviabilidade de ressarcimento dos valores. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva. 5. Conhecimento parcial da ação direta e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 1.237, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata do julgamento. (ADI 6102, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021)

Em casos semelhantes, este E. Tribunal Pleno vem decidindo pela improcedência do pedido, senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal nº 6.692/2022. VILA VELHA. DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA. Ausência de VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. NORMA IMPUGNADA QUE NÃO CRIA DESPESA OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A matéria tratada na norma impugnada diz respeito à denominação de logradouro público, matéria que não está inserida no rol de reserva de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo (art. 63 parágrafo único da Constituição Federal), podendo-se concluir que se trata de matéria de competência legislativa concorrente, não havendo que se falar em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Inclusive, este também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral (Tema nº 1.070): “É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições”
. 2. Não há afronta a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que a lei não modifica a estrutura dos órgãos administrativos ou confere novas atribuições. A divulgação da nova denominação do logradouro não ofende a separação dos poderes, pois não se trata de intervir em ato de gestão do Município e sim dar publicidade à norma através de simples providências de registro. 3. Não se verifica a alegada violação ao art. 17 da Constituição Estadual já que a lei impugnada, em seu art. 3º, ressalvou que as despesas decorrentes da aplicação da Lei observarão a dotação orçamentária. 4. A Suprema Corte já se manifestou no sentido de que eventual ausência de indicação da respectiva dotação orçamentária não acarreta a inconstitucionalidade da lei, mas tão somente impede a aplicação do diploma legal no respectivo exercício financeiro. 5. As alegadas violações a dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Vila Velha não servem como parâmetro de controle concentrado de constitucionalidade, eis que referidas leis não constituem manifestação do Poder Constituinte, na esteira do reiterado entendimento do STF. 6. Ação julgada improcedente. (TJES – Ação Direta de Inconstitucionalidade 5011627-48.2022.8.08.0000 – Relatora: Des.ª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA – Julgado em 26/06/2023).

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido julgar improcedente a presente ação de inconstitucionalidade.

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente relator.